Tribunal: TJSP
Processo: 1109672-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – artigo 373, I, CPC – ausência de documentos que comprovem, de forma inequívoca, que os danos efetivamente ocorreram por falha na prestação do serviço da apelada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109672-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109672-87.2018.8.26.0100 - Voto 24272
2
VOTO No: 24272
APELAÇÃO No 1109672-87.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
APTE. : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APDO. : ELEKTRO REDES S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em
equipamentos do segurado da apelante
ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado
ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos
causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada
artigo 373, I, CPC ausência de documentos que comprovem, de
forma inequívoca, que os danos efetivamente ocorreram por falha
na prestação do serviço da apelada sentença mantida recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela
autora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra a ré Elektro Redes S/A.
Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade residencial,
representado pela apólice no 931016357, com William Roberto Bertão (fls. 45/182).
Em 05/06/2018, em razão de sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica mantida
pela ré, equipamentos do segurado foram danificados. Recebido o aviso, deu início à
regulação do sinistro. Referido procedimento foi realizado por empresa
especializada. O relatório apresentado pela empresa especializada, bem como o laudo
técnico e o orçamento concluíram que os danos foram causados pela variação
ocorrida na rede elétrica mantida pela concessionária ré (fls. 183/189). Efetuou o
pagamento do valor de R$ 6.605,35 ao segurado (fls. 190). Sub-rogou-se no direito
do segurado contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109672-87.2018.8.26.0100 - Voto 24272
3
do valor de R$ 6.605,35.
A ação foi julgada improcedente (fls. 193/197). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 354/371). Alegou que se
aplica ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. A responsabilidade
da apelada é objetiva. Alegou que os documentos juntados comprovaram a sub-
rogação, os danos e o nexo de causalidade entre os danos e a má prestação do serviço
da apelada. Houve oscilação anormal de tensão capaz de causar danos elétricos em
equipamentos ligados na rede da concessionária apelada. Não se trata de caso fortuito
ou força maior. Estavam presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade
civil, em especial o nexo de causalidade. Pediu o provimento do recurso para o fim
de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 377/397), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como já relatado, a apelante, em virtude de contrato de seguro
na modalidade residencial, pagou indenização no valor de R$ 6.605,35, para conserto
de bens eletroeletrônicos que guarneciam a unidade consumidora de seu segurado,
danificados por motivo de “tensão elétrica/oscilação de energia”, nos termos do
laudo técnico de fls. 189. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da
propalada responsabilidade dela pelo evento.
Não obstante, não restou devidamente demonstrado o nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a prestação do
serviço da apelante.
Por primeiro, anote-se que fenômenos naturais não excluem a
responsabilidade da apelante, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109672-87.2018.8.26.0100 - Voto 24272
4
intempéries meteorológicas. Cediço que as concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos
aos usuários. Ademais, há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se
evite a oscilação da tensão da energia recebida.
Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís
Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
De se destacar que na hipótese dos autos é objetiva a
responsabilidade da apelada. Assim é por conta do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal, de seguinte redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Dispõe o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel que: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade só se dá desde que feita prova de que o
evento foi provocado por caso fortuito ou força maior, culpa de terceiro ou exclusiva
da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109672-87.2018.8.26.0100 - Voto 24272
5
Ademais, aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Dessa forma, na hipótese de defeitos no serviço prestado e da
ocorrência de fatos danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária
responde, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelante demonstrar a existência de nexo
de causalidade entre qualquer conduta ou omissão perpetrada pela concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo, não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese. Para eventual inversão do ônus da
prova, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor. O requisito da verossimilhança não existe sem a
apresentação de laudos técnicos idôneos ou de qualquer outro indício que respalde os
relatos do segurado da apelada. Em relação à hipossuficiência probatória, a
seguradora poderia concluir com diligência os procedimentos de regulação dos
sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente fundamentado o que
não ocorreu no caso dos autos, como se verá na sequência.
Ademais, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos danificados. A apelada afirmou que “não há registro de ocorrência em
seu sistema para as referidas unidades consumidoras na data citada” (fls. 213). Na
sequência, sustentou que ficou “impossibilitada de apurar a situação in loco dos
equipamentos ou determinar que fossem encaminhados para a análise em um local
credenciado” (fls. 213).
A apelante, na réplica, alegou que a “Regulação de Sinistro
(fls. 184/188), e o Laudo Técnico e Orçamento (fls. 189), provam de forma
contundente a existência dos danos aos aparelhos/equipamentos ligados na unidade
consumidora segurada” (fls. 307).
Não obstante, consta na regulação do sinistro que o
“SEGURADO ESTAVA EM VIAGEM NA CIDADE DE PARANAÍBA MS E AO
RETORNAR NA RESIDÊNCIA POR VOLTA DO HORÁRIO INFORMADO
VERIFICOU QUE O COMPUTADOR NAO ESTAVA FUNCIONANDO. LEVOU O
BEM ATE UM TÉCNICO QUE CONSTATOU A QUEIMA DO COMPUTADOR”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109672-87.2018.8.26.0100 - Voto 24272
6
(fls. 185). Constou na referida regulação, no item denominado “parecer do analista”
que “mediante a informações cedidas via fone e descrição do sinistro, entende-se
que este evento narrado em aviso é procedente de amparo técnico, tendo em vista
que o evento se enquadra na cobertura específica contratada de Danos Elétricos.
Porém estamos tratando processo com SFT, sendo dispensada a vistoria no local de
risco” (fls. 188).
No laudo técnico consta que depois da análise, restou
evidenciado que “o equipamento (microcomputador) sofreu danos irrecuperáveis em
sua arquitetura causados por tensão elétrica/oscilação de energia” (fls. 189).
Constou do referido laudo o orçamento e a seguinte observação: “a seguradora terá
o prazo de 30 dias após a vistoria para retirada dos equipamentos danificados que
foi dado como perda total, após a data o mesmo será jogado fora” (fls. 189). Pelo
que consta nos autos, a apelante dispensou a vistoria.
Assim, da análise dos documentos acostados aos autos
demasiadamente sucintos , não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
ocorreram por falha na prestação dos serviços da apelada. Repita-se: tal prova deveria
ter sido feita por meio de relatórios emitidos por empresas de assistência técnica de
forma pormenorizada.
Em suma, pelo acervo probatório dos autos, não há como
reconhecer a falha na prestação do serviço da apelada, pelo que não há que se falar
em condenação no ressarcimento do valor pago ao segurado da apelante.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia ora majorada é adequada para
remunerar os advogados da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau de
recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator